Tribunal: CARF
Processo: 19515.721232/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721232/2017-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.392 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
3.371/3.385) em face do V. Acórdão de no 1201-003.293 (e-fls. 3.325/3.369) da Colenda 1a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721232/2017-80
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 11 de novembro de 2019 o
recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento de IRRF incidente sobre
pagamentos sem causa e/ou vinculados a operações não comprovadas, nos valores de R$
28.000.000,00 e R$ 7.000.000,00, em 01/03/2012 e 03/04/2012, respectivamente. O IRRF foi
lançado à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), com o reajustamento da base de cálculo.
Foram arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado: a) CAOA
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, como responsável solidária de fato,
por ter autuado como interposta pessoa em favor da Contribuinte autuada, uma vez que
contabilizou receitas que não lhe eram próprias, e permitiu que a autuada reduzisse o lucro real
apurado, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
ANDRADE, CPF 040.341.394-04, como responsável solidário de direito, por ser sócio
administrador da CAOA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., bem como
da autuada HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, e nessa qualidade participou do
planejamento fiscal abusivo, mediante fraude e conluio havido entre essas pessoas jurídicas nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO E CAUSA COMPROVADOS.
Comprovados os beneficiários e a causa do pagamento, deve ser afastada a exigência
prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Acompanharam pelas conclusões (dando provimento) os conselheiros
Allan Marcel Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Junior. Vencidos os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Barbara
Melo Carneiro.

03 – O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, de acordo com despacho de
admissibilidade de e-fls. 3.389/3.399, e alega dissídio jurisprudencial em relação a seguinte
matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade visando a discutir a prova
do mútuo, sob as seguintes alegações:
a) A comprovação de contrato de mútuo deve ser feita com documentação hábil e
idônea, exigindo-se também prova da transferência dos valores à época do
empréstimo, bem como sua devolução;
b) Como razões recursais indica como fundamento o do voto vencido e diante da
ausência de provas de que os contratos apresentados se aperfeiçoaram, correta a
sua desclassificação para efeitos fiscais realizada pela fiscalização;

Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

04 –Por sua vez o contribuinte e solidários foram intimados pelo DTE (Domicílio
Tributário Eletrônico) em 31/07/2020 (e-fls. 3.412, 3.413 e 3.414) e apresentaram em
14/08/2020 (e-fls. 3.535/3.549, 3.632/3.636 e 3.719/3.723) contrarrazões ao apelo da Fazenda
Nacional questionando o conhecimento e o mérito e ao final pedindo o desprovimento, alegando
em síntese:
a) requer que não seja conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional por
ausência de similitude fática entre as decisões paradigmas e o voto recorrido;
b) no mérito discorre sobre a inaplicabilidade da multa qualificada;
c)da análise do TVF vê-se que a Autoridade Fiscal entendeu por realizar o
lançamento em razão de ter supostamente constatado uma divergência entre a
contabilidade da CAOA Serviços (que cometeu um mero equívoco no registro de
algumas transferências) e um extrato bancário apresentado pela própria
empresa;
d) Assim, afastando a causa das transferências apontada pela CAOA Serviços
(contrato de mútuo), entendeu a Autoridade Fiscal que estava configurada a
hipótese do pagamento sem causa, fazendo incidir o IRRF à alíquota de 35% e
indicando, indevidamente, a Recorrida para figurar polo passivo;
e) Além disso, relativamente à suposta ausência de preenchimento dos “requisitos
extrínsecos” do mútuo, referida acusação é absolutamente imprópria, visto que,
conforme bem pontuado pelo acórdão recorrido, estão claramente identificados
os destinatários dos pagamentos e as respectivas razões. Todo o arcabouço
probatório apresentado pela CAOA Serviços, por si só, é suficiente para
comprovar a validade do contrato de mútuo firmado, não havendo se falar na
aplicação do entendimento exposto nos acórdãos paradigmas, nos quais havia
clara insuficiência documental, situação essa aqui não observada;
f) em caso de provimento do recurso a necessidade de retorno dos autos à turma
ordinária;

05 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

06 – Os recorridos apresentaram preliminar de não conhecimento do recurso
especial da Fazenda e portanto passo a análise.
07 – Destaco de antemão o voto vencedor da decisão recorrida para traçarmos as
considerações acerca do assunto, verbis:
“Conforme antecipado no relatório, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente
realizou transferências bancárias à sociedade CAOA Montadora, sem, contudo,
apresentar documentação idônea hábil a comprovar que essas transferências foram
destinadas a título de empréstimo, “porquanto não foi apresentada documentação que
ateste a devolução/restituição desse empréstimo que ocorreu em dezembro de 2016” (fl.
15 do TVF). Nesse sentido, não há discordância sobre a identificação das partes
envolvidas, razão pela qual a exigência de IRRF decorreria de suposto “pagamento
sem causa”.
Ademais, a Autoridade Fiscal entendeu que a (fonte pagadora) CAOA Serviços não
possuía condições operacionais mínimas nem para prestar os serviços de
intermediação de financiamentos e seguros de veículos (razão pela qual as receitas
decorrentes desses serviços foram imputadas à Recorrente – objeto de lançamento
consolidado no PTA no 19515.721231/2017-35), nem para realizar as transferências
bancárias.
Dessa forma, presumiu-se que, em razão de a CAOA Serviços não ter condições de
realizar os pagamentos, eis que a própria Fiscalização desconsiderou as receitas por
ela auferidas (atribuindo-as à Recorrente), os pagamentos foram, também, realizados
pela Recorrente. Ocorre que, o trânsito financeiro ocorreu entre a CAOA Serviços e a
CAOA Montadora, bem como foi evidenciado durante o procedimento de fiscalização
que a causa dessa transferência era um mútuo entre as empresas do mesmo grupo.
A Autoridade Fiscal entendeu que a ausência de “requisitos extrínsecos” afastava o
caráter comprobatório dos documentos, conforme é possível verificar da e-fl. 2316 (fl.
15 do TVF):
Vale notar que quer o Contrato de Mútuo, quer seus dois Aditivos, são carentes dos
requisitos extrínsecos necessários para dar efeito comprobatório aos documentos:
não estão registrados, não apresentam reconhecimento de quaisquer das firmas
(todas, quer das partes mutuantes, quer das partes mutuárias, do sócio Carlos Alberto
de Oliveira Andrade, CPF 040.341.394-04) e carecem de assinatura de testemunhas.
A falta de requisitos extrínsecos não permite concluir se os documentos foram de fato
produzidos às datas que neles se registram, e a validade dos documentos, portanto, é
inconclusiva.
Além disso, em razão de a contabilidade da CAOA Serviços evidenciar histórico
relacionado à "distribuição antecipada de lucros”, haveria um falseamento entre a
informação prestada pela Recorrente e a constante na escrituração contábil.
Entretanto, sabe-se que os registros contábeis não criam as realidades econômicas,
mas apenas as evidenciam. Apesar de haver divergência entre o detalhamento no
histórico do lançamento contábil e as razões evidenciadas pelo Recorrente para
realização do pagamento, a turma entendeu não haver incompatibilidade que indicaria
o “falseamento” diagnosticado pela Autoridade Fiscal.
É importante relembrar as transações autuadas foram praticadas entre sociedades que
compõem o mesmo conglomerado econômico, razão pela qual estão inseridas em uma
mesma entidade econômica.
Esse ponto ganha relevância pois é comum que se utilize de caixa de sociedade com
boa liquidez para fazer face aos pagamentos de sociedade que, em determinado
momento, não tenha liquidez para tal. Esse movimento é prática recorrente entre os
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

grupos empresariais. Isso não significa que essas movimentações podem ser feitas ao
bel prazer dos contribuintes, já que as apurações tributárias não são realizadas com
base na entidade econômica e sim na entidade jurídica. Entretanto, evidenciado pelo
Recorrente os destinatários dos pagamentos e as razões pelas quais eles foram
realizados, a turma entendeu não ser cabível a exigência de IRRF em razão de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Sendo assim, durante a votação, afastou-se o argumento utilizado pela Autoridade
Fiscal, tendo em vista o fato de a Recorrente trazer aos autos argumentos suficientes
para afastar os fundamentos do lançamento, evidenciando que as transações foram
essencialmente mútuos entre partes relacionadas. Ante o exposto, a maioria entendeu
por dar provimento ao recurso voluntário.”

08 – Em síntese em relação aos paradigmas Ac. 2202-004.859 e no 2102-003.198
o contribuinte alega que “não possuem similitude fática com o caso dos autos. Ainda se não
bastasse, os paradigmas carecem, também, de similitude jurídica com o lançamento dos autos,
uma vez que não tratam da mesma legislação e consequente hipótese de aplicação.”
09 – Diz o contribuinte em suas alegações quanto ao conhecimento:
“No caso do Acórdão Paradigma no 2202-004.859, esse E. CARF chegou à conclusão
de que os contratos de mútuo confeccionados entre o sujeito passivo e a pessoa jurídica
serviram para mascarar os valores remuneratórios pagos por um clube de futebol. Ou
seja, a situação envolvia valores supostamente remuneratórios pagos a uma pessoa
física.
(...) omissis
Já no caso do Acórdão Paradigma no 2102-003.196, restou constatado que os
rendimentos auferidos pelo sujeito passivo eram oriundos de pessoa jurídica que
custeava suas despesas diariamente, sendo que esse não possuía relação com a
empresa, apenas representando sua filha menor. Diante disso, e da falta de
comprovação de retorno dos valores à pessoa jurídica, seria insustentável a tese do
mútuo. Logo, mais uma vez, está-se diante de quadro que envolve omissão de
rendimentos relativamente a uma pessoa física.
(...) omissis
Ou seja, ambos os acórdãos paradigmas possuem situações fáticas nas quais se
apreciaram argumentos sobre contratos de mútuo entre pessoas físicas e pessoas
jurídicas, sem que houvesse nenhuma relação entre os sujeitos passivos autuados e
essas respectivas empresas, de forma que os argumentos foram rechaçados pelo não
cumprimento dos requisitos do contrato e pela ausência de comprovação de retorno
dos valores à pessoa jurídica, respectivamente.
Entretanto, não é essa a hipótese dos autos. Em verdade, o Acórdão no 1201-003.293
foi expresso ao consignar que (i) as provas apresentadas ao longo do processo, (ii)
somadas ao fato de estar-se diante de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo
econômico, seriam circunstâncias suficientes a afastar os fundamentos do TVF,
porquanto estariam efetivamente comprovados os destinatários dos pagamentos e suas
respectivas razões.
(...) omissis
Nessa toada, como bem colocado pelo acórdão recorrido, fato é que a substância do
mútuo está devidamente comprovada pela conjugação das provas com o fato de as
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

empresas serem integrantes do mesmo grupo econômico, aspecto crucial para o
provimento do Recurso Voluntário do sujeito passivo principal.
Tal situação fática (pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico) não
foi observada nos acórdãos acostados como paradigmas, e nem poderia, uma vez que
foram analisadas situações envolvendo pessoas físicas relativas a valores oriundos de
relação empregatícia (Acórdão Paradigma no 2202-004.859) e omissão de rendimentos
(Acórdão Paradigma no 2102-003.198).
Assim, nítido que o fato de os acórdãos paradigmas envolverem pessoas físicas sem
nenhuma relação com as empresas, e não pessoas jurídicas integrantes de um mesmo
grupo econômico, é sim aspecto relevante para o não conhecimento do Recurso
Especial da PGFN, justamente porque esse cenário fático do grupo econômico que foi
determinante para que o Acórdão no 1201-003.293 entendesse como cumpridos os
requisitos dos contratos de mútuo.
Ora, se esse cenário fático foi crucial ao deslinde da controvérsia de forma favorável à
Recorrida, e os arestos paradigmas acostados pela Procuradoria não possuem essa
situação, impossível dizer que há “situações fáticas semelhantes julgadas de forma
distinta”, não havendo se falar no cumprimento dos requisitos do RICARF e do Manual
de Exame de Admissibilidade para apreciação de eventual divergência jurisprudencial.
(...) omissis
Vale ressaltar, ainda, que a própria legislação tributária que fundamentou os autos de
infração discutidos nos acórdãos paradigmas é diversa do lançamento ora em apreço.
No caso dos Acórdão Paradigma no 2202-004.859 e no 2102-003.198, a suposta
infração discutida era de omissão de rendimentos (art. 42, da Lei no 9.430/1996).
Porém, no presente caso, a Autoridade Fiscal formalizou o lançamento com base nos
arts. 674 e 675, do RIR/99, os quais fazem remissão ao art. 61, da Lei no 8.981/1995 e
tratam de pagamentos sem causa ou e beneficiários não identificados:
(...) omissis
Logo, não apenas as situações fáticas são diversas, como anteriormente exposto, como
também as próprias premissas legais verificadas nos acórdãos paradigmas e no
presente processo administrativo são diferentes, o que reforça e demonstra mais ainda
a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial da PGFN.”

Paradigma Ac 2202-004.859

10 – Quanto a esse paradigma o contexto da autuação está relacionada ao
lançamento sobre omissão de rendimentos de trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica relativo a jogador de futebol, vejamos o que diz quanto ao ponto objeto da
discussão no recurso especial:
DO CONTRATO DE MÚTUO
A parte recorrente atribui os repasses levados a efeito pela pessoa jurídica
PLAYER EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA ao contrato
de mútuo estabelecido entre referida empresa e o impugnante.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

Apensa instrumentos particulares, contratos de câmbio e de devolução de valores
por meio do sistema bancário, que em seu entender comprovariam, respectivamente, o
empréstimo e o parcial adimplemento da obrigação.
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporariedade,
que deve estar consignada no contrato para a devida caracterização do negócio
subjacente.
No caso dos contratos de mútuo, é imprescindível:
(1) estar comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública
e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos,
os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o 221 do
Código Civil Brasileiro( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar
que terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a
produção de instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores,
atribuição de responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da
própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas
precauções e exigir provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se
crucial a demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para
o contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los como
oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
O instrumento Particular de Mútuo (efls. 31/33), o Segundo Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Mútuo (efls. 34), o Terceiro Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Mútuo (efls. 35), o Quinto Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Mútuo (efls. 36), não foram registrados à época devida,
tendo os mesmos sido registrados, em 19 de outubro 2006, posterior ao início do
procedimento administrativo de fiscalização (Termo de Início de Fiscalização, em
10/10/2016, efls. 11/12)
Caso tivessem sido realizados os registros devidos à época própria, tal fato
constituiria um reforço para a credibilidade das operações, além de conferir
certeza, no mínimo, à data em que foram efetivamente firmados.
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

Constata-se então que o primeiro requisito não foi atendido (2) estarem consignados
tempestivamente nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário O
Termo de Constatação Fiscal (efls. 110) esclarece que somente após a abertura
de procedimento fiscal na empresa Player o Recorrente retificou suas DIRPF
referentes aos anos-calendário 2000, 2001, 2002, fazendo constar a compra de
um imóvel a vista em moeda corrente do país no valor de R$ 700.000,00 e
contrato de mútuo com a empresa Player de forma a justificar a origem para suas
despesas.
Portanto, o segundo requisito também não foi alcançado.
(3) que o mutuante tenha disponibilidade financeira Neste ponto a decisão a quo
demonstra que a empresa Player não detinha faturamento suficiente para
celebrar o contrato de mútuo em questão com o ora Recorrente, vejamos:
Da análise de documentos contábeis acostados às fls 129 a 159, atesta-se que a pessoa
jurídica PLAYER EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA tem nos
aportes efetivados pelo CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO sua praticamente
exclusiva fonte de faturamento, associação desportiva empregadora do recorrente.
Ousamos até a afirmar que sem o time, a sociedade não teria condições financeiras
de se manter.
Denota-se ainda que para se realizar mútuo de um bem, concorda o senso
comum que é preciso, primeiramente, ter o bem. No entanto, a pessoa jurídica
que, por amizade ao recorrente comprometeu-se em R$ 2.500.000,00, o fez
completamente distanciada de sua realidade contábil, haja vista seu modestíssimo
faturamento.
Quanto à alegação do Recorrente que a empresa Player poderia ter recursos
disponíveis ao implemento do contrato de mútuo, em razão de negociação da
imagem do Recorrente junto à empresas de materiais esportivos ou outras
quaisquer empresas que se interessassem pela vinculação do Recorrente à sua
marca; não merece prosperar.
Um, porque a decisão de piso ressalta que o modestíssimo faturamento da
empresa Player tinha como fonte quase exclusiva o Clube de Regatas do
Flamengo, após análise dos documento contábeis da empresa (efls. 270).
Dois, não foi apresentado pela defesa nenhum documento que demonstre nenhum
contrato de imagem do Recorrente com nenhuma suposta empresa interessada que não
o Clube de Regatas Flamengo.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma conseqüência do ônus de afirmar
e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, o Recorrente apenas alegou e nada provou
e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo
que não alegar".
O artigo 373 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa
básica de
que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

Portanto, não prospera a alegação do Recorrente, uma vez que não se
desincumbiu de seu ônus processual.
(4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário entre credor e
devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como
previsto no contrato firmado
Analisando tanto o Instrumento Particular de Mútuo (efls. 31/33) bem como seus
aditivos (efls.34/36 e 75/77), não é possível fazer nenhuma vinculação entre os
dados constantes nesses instrumentos (relativamente a data da transferência do
montante e ao seu valor), com os depósitos efetivamente realizados, conforme
passaremos a expor.
De acordo com o Instrumento Particular de Mútuo (efls. 31/33), o objeto do contrato é:
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA:
A MUTUANTE transfere ao MUTUÁRIO, a quantia de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente do país, que o MUTUÁRIO
expressamente reconhece tomado por empréstimo.
PARÁGRAFO ÚNICO:
O repasse do valor acima descrito ao MUTUÁRIO será realizado em até 24 (vinte
e quatro) meses da data da assinatura do presente instrumento. Isto posto, fica a
MUTUANTE autorizada à realizar quantos aditamentos forem necessários a cada
liberação de numerário que conceder ao MUTUÁRIO, sendo que a periodicidade
destes repasses ocorrerão de comum acordo entre as partes, respeitando, no
entanto, a previsão financeira da MUTUANTE. (...) (grifou-se)
Na verdade, os repasses não seguiram nenhuma previsão financeira da mutuante,
os aditamentos ao instrumento particular de mútuo, o qual daria o suporte financeiro a
liberação de recursos ao Recorrente são pós-datados, ou seja, não foram
realizados a cada liberação de capital, mas sim se referem a períodos e, como
explicitamente revelam, têm como objetivo “formalizar a liberação” de capital ao
mutuário.
Para melhor compreensão, citamos como exemplo parte do Sétimo Termo Aditivo
ao Instrumento Particular de Mútuo (efls. 67), in verbis:
(...) omissis
Como bem destacado pela decisão de origem, cada período de retiradas pelo mutuário,
a exemplo daquele compreendido entre 16/02/2000 a 15/08/2002, é sempre
antecedido por depósitos realizados pelo Clube de Regatas do Flamengo, no exemplo
aqueles realizados em 12/06/2002 (R$ 985.000,00) e 15/08/2002 (R$ 198.804,00) às
efls 140 e 149.
Logo, o referido requisito do contrato de mútuo não foi atendido.
(5) expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de
aditivo contratual alterando a data do vencimento;
Neste ponto também não ficou demonstrada a devolução do suposto empréstimo
pelo Recorrente, no prazo previsto no Quarto Aditamento ao Instrumento
Particular de Mútuo (efls. 230/231), datado de 28/12/2001, vejamos:
(...) omissis
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

Tendo em vista, que tal aditamento teria sido assinado em 28/12/2001,
contando-se o prazo estipulado de sessenta meses, o Recorrente deveria ter
quitado seu suposto débito até dezembro de 2016.
Conforme documentos juntados pelo Recorrente para demonstrar a quitação do
empréstimo, tais pagamentos teriam ocorrido conforme tabela abaixo, totalmente
fora do prazo estipulado para a devolução do capital principal pelo Mutuário.
(...) omissis
Ainda que todos os pagamentos estivessem sido feitos dentro do prazo estipulado
no suposto contrato de mútuo, tal fato por si só não comprovaria o contrato de
mútuo alegado pelo Recorrente, pois seria apenas um dos requisitos listados acima,
sendo que, para o reconhecimento da existência de um contrato de mútuo
regular, os cinco requisitos listados são cumulativos.
Tendo em vista as circunstâncias aqui relatadas, entendemos que, o mútuo acaba
por ser mais um elemento favorável à conclusão pela simulação, com fim de mascarar
a relação de trabalho e os efeitos de sua decorrente rescisão, visando tão somente
evadir-se de uma tributação mais gravosa.

Paradigma Ac 2102-003.198

11 – Outrossim, abaixo os termos deste paradigma em que se discute omissão de
rendimentos detectada em livros diário e razão de pessoa jurídica e omissão de rendimento
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, destaco os principais pontos
para análise quanto ao conhecimento, verbis:
“De imediato, deve-se dizer que a defesa restringe suas alegações à infração de
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Terra Norte Empreendimentos
S/A e à qualificação da correspondente multa, silenciando quanto à infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
No que se refere à infração de omissão de rendimentos recebidos da Terra Norte
Empreendimentos S/A a defesa alega tratar-se de mútuo. Ou seja, diz que a
conta contábil 2.1.1.03.0001, que deu causa ao lançamento, tinha por objetivo
controlar os aportes e retiradas de recursos do recorrente em regime de mútuo. Assim,
esclarece que na referida conta eram registrados os débitos, que foram
considerados rendimentos omitidos, mas, também os créditos (devolução dos
recursos tomados emprestados), na ordem de R$ 1.576.681,95 e R$ 2.508.958,50,
nos anos-calendário 2008 e 2009, respectivamente.
Tal alegação foi rechaçada pela decisão recorrida nos seguintes termos:
O impugnante alega que os pagamentos que recebera da empresa Terra Norte
S.A. integrariam operações de mútuo. Não comprova, porém, este fato, nem
poderia, pois, como restou demonstrado, estas transferências se caracterizaram
como renda consumida ou investida, em viagens, restaurantes, para pagar o seu
cartão de crédito, aluguéis, veículos, etc. Também as transferências registradas
no livro Razão que teria feito em favor da empresa não restaram comprovadas.
Não se confirmaram saídas correspondentes na sua conta bancária, nem foi
comprovado qualquer outro negócio que lhe pudesse dar causa. A escrituração
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

desacompanhada de documentação comprobatória não é prova hábil dos
alegados pagamentos de quitação do suposto mútuo, não operando a
transferência do ônus da prova para a Administração, como dispõem os artigos
923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto
3.000/1999), in verbis:
(...)
Não se pode falar em operação de mútuo quando os recursos supostamente
emprestados são consumidos pelo suposto tomador do empréstimo, que ao mesmo
tempo não possui nem declara qualquer outra fonte de renda. Absurda a sua
afirmação de que são eventos permutativos, que se cancelam mutuamente. Se não
tinha outra fonte de renda e se consumia o que lhe era creditado, como poderia
devolver o que recebia? Menciona créditos anteriores aos períodos fiscalizados,
mas nada comprova.
Evidente, portanto, que a empresa foi a fonte dos seus rendimentos, com os
quais mantinha um elevado padrão de vida.
(...)
Corretos os fundamentos da decisão recorrida. Não há como prosperar a
alegação de mútuo, argüida pela defesa, se somente estão devidamente comprovados,
inclusive com transferências bancárias, a entrega dos recursos da pessoa jurídica para
o contribuinte, ao passo, que não há documentação a comprovar a devolução de tais
recursos. O fato de estarem registrados na escrita contábil créditos, que
representariam supostas devoluções dos recursos recebidos, não é suficiente para
demonstrar a tese de mútuo, mormente, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos supostamente devolvidos à empresa. Destaque-se que,
examinando as cópias do Diário Simplificado, acostado aos autos, esta relatora não
identificou os registros de créditos, a que se refere a defesa, nos valores de R$
1.576.681,95 e R$ 2.508.958,50, nos anos-calendário 2008 e 2009,
respectivamente, os quais estivessem identificados como provenientes das devoluções
referidas pela defesa.
Nestes termos, deve-se manter a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Terra Norte Empreendimentos S/A, nos termos em que consubstanciado no Auto de
Infração.

12 – Avaliando ambos os paradigmas, entendo com razão os recorridos, quanto ao
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, com efeito, entendo que o ponto crucial em que a
Turma julgadora se debruçou para prevalecer o entendimento de provimento, foi o fato da
existência do grupo econômico entre as empresas para reconhecer a existência do contrato de
mútuo, vejamos:
“É importante relembrar as transações autuadas foram praticadas entre sociedades
que compõem o mesmo conglomerado econômico, razão pela qual estão inseridas em
uma mesma entidade econômica.
Esse ponto ganha relevância pois é comum que se utilize de caixa de sociedade com
boa liquidez para fazer face aos pagamentos de sociedade que, em determinado
momento, não tenha liquidez para tal. Esse movimento é prática recorrente entre os
grupos empresariais.”

Fl. 3849
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.392 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721232/2017-80

13 – Esse fato da existência de grupo econômico não foi objeto de análise dos
paradigmas, que trataram de situação de IRPF e não de IRRF, apesar da questão da legislação em
si, no meu entender, nesse caso não ser tão relevante, mas sim a questão fática analisada por
ambos os paradigmas, e portanto, adotando como parte de decidir as razões indicadas em
contrarrazões entendo pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
14 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 3850
DF CARF MF
Original